Tribunal: TJES
Processo: 0001936-19.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001936-19.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELSO LOPES DOS SANTOS e outros

APELADO: CRISTINA LOPES DOS SANTOS FERREIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO COMPROVADO PELOS RÉUS/APELANTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que cabe ao réu comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2.
Da análise dos autos, observo que os requeridos, ora apelantes, não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.
3.
Tratando-se de bem comum entre as partes, é lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas de divisão (art. 1320, do CC), razão pela qual não vejo como alterar a sentença recorrida. 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001936-19.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA LOPES DOS SANTOS FERREIRA, ISAIAS FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A, IGOR BITTI MORO - ES16694-A
Advogados do(a) APELANTE: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A, IGOR BITTI MORO - ES16694-A
APELADO: ADELSO LOPES DOS SANTOS, SOLANGE LOPES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: ANDRE CARLESSO - ES14905-A, THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO - ES27221-A
Advogados do(a) APELADO: ANDRE CARLESSO - ES14905-A, THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO - ES27221-A

VOTO

Na origem, os requerentes sustentam que são proprietários de (um terço) do imóvel urbano constituído pelo lote de nº 08 (oito), da quadra 03 (três) com área de 150m2, que compõe o loteamento Nova Esperança, situado em Itaperuna, Aracruz/ES. O imóvel era utilizado pela Sra. Sinair (genitora de Cristina, Adelso e Solange) e nele foram construídas 03 (três) moradias que eram utilizadas pela família, as quais não foram averbadas na matrícula do imóvel, avaliado em aproximadamente R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Após o falecimento da Sra. Sinair, Cristina e Isaías informaram aos requeridos Adelso e Solange, ora apelantes, o interesse em vender o imóvel para que recebessem a sua parte, porém as partes não entraram em consenso.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido de extinção de condomínio e alienação do imóvel.

Pois bem. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que cabe ao réu comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise dos autos, observo que os requeridos, ora apelantes, não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Explico.

Consta das razões recursais que o segundo pavimento do imóvel foi construído com recursos do primeiro apelante, razão pela qual não deve ser objeto do condomínio.

No entanto, os documentos apresentados (fls. 94/103) não são capazes de comprovar tal alegação. Ademais, como destacado pelo magistrado de origem, a própria narrativa da defesa aduz que o primeiro apelante residia com sua genitora e que ela também alocou recursos para a construção do segundo pavimento. Por outro lado, o documento de fls. 13/14 comprova que o imóvel é de propriedade de Solange, Adelso, Cristina e Isaías.

Nesse passo, o art. 1.228, do CC dispõe que cabe ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O art. 1.314 do mesmo código estabelece que cada condômino pode usar a coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la.

Logo, tratando-se de bem comum entre as partes, é lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas de divisão (art. 1320, do CC), razão pela qual não vejo como alterar a sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.